Tribunal: TCU
Processo: 039.101/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5335/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.101/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Giovani Costa de Souza (XXX.060.906-XX); Helio Fernandes de Queiroz Junior (XXX.789.697-XX); Jony Hudson Costa da Silva (XXX.927.347-XX); Josimar Oliveira dos Santos (XXX.863.257-XX); Joyce Valentino Lopes (XXX.300.537-XX); Leandro Ferreira da Silva (XXX.844.287-XX); Leonardo Santana Araujo (XXX.241.897-XX); Lipitton Ribeiro Givigier (XXX.758.057-XX); Luciana Kede Pacheco (XXX.302.707-XX); Luciano dos Santos Moura (XXX.615.757-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT no Rio de Janeiro - DR/RJ 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.